Tribunal: TJDFT
Processo: 0728438-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR ARBITRAMENTO. PLANO COLLOR. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. EXTRATOS ORIGINAIS. LANÇAMENTOS DE AMORTIZAÇÃO E PERDÃO DE DÍVIDA. AUSENTES INDÍCIOS DE FALSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se, na origem, de liquidação provisória por arbitramento da sentença proferida na Ação Civil Pública no 0008465-28.1994.4.01.3400, que ordenou que o índice de correção monetária aplicável às Cédulas de Crédito Rural em março de 1990 seja a BTN-f (41,28%), e determinou a devolução de eventual diferença entre esse índice e o aplicado pelo Banco do Brasil S.A à época.
2. Conforme a jurisprudência desta Corte, é desnecessário juntar os extratos originais (Slips XER 712 originais ou não murchados), mormente por se tratar de documentos com mais de 30 anos, e em razão de os extratos juntados aos autos serem documentos digitalizados extraídos dos arquivos da instituição financeira serem idôneos para comprovar o percentual de correção monetária aplicado ao ano de 1990 às cédulas de crédito rural.
3. A mesma lógica se aplica ao caso, pois se questiona a confiabilidade dos lançamentos registrados como “AMORTIZAÇÃO” e “ANISTIA/PERDÃO DE DÍVIDA”, sem a indícios concretos que infirmem a veracidade dos lançamentos.
4. Agravo de Instrumento desprovido. Unânime.